Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700541-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA, JOSE EDIMAR BENEDITO, JOEL LUIZ PONTES DE OLIVEIRA, THOMAZ DE AQUINO FALCAO, WILTON ADRIANO ROSA, WALMIR MENDES DE SOUSA, DEUSIVAM CURINGA DA SILVA, CARLOS MAGNO COSTA FORTES, PEDRO LOPES HOTT, LILIAN MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0010205-48.2012 – cumprimento de sentença) de rejeição à impugnação aos cálculos da contadoria judicial, os quais, segundo os agravantes, teriam incluídos “indevidos descontos de imposto de renda”. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Decisão proferida nos autos em ID n° 71284709, os quais objetivam a reforma do referido decisum. DECIDO: O art. 1.022 do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento; III – Corrigir erro material”. Em relação à alegada omissão quanto ao pleito de novos cálculos judiciais a fim de expurgar a incidência ilegal de imposto de renda sobre verba indenizatória, verifica-se que a Decisão ora impugnada mencionada especificamente tal questão, esclarecendo que os valores constantes das planilhas juntadas pela Contadoria Judicial estão corretos. Frise-se que, ao analisar as mencionadas planilhas, pode-se verificar que não há descontos referentes à incidência de imposto de renda, de forma que é axiomática a conclusão pelo indeferimento da petição dos credores, de ID 67791018, que impugna especificamente a incidência ilegal de imposto de renda (IR) sobre verba indenizatória. Em relação às demais questões levantadas, deixo de apreciá-las uma vez que não correspondem às determinações do art. 1.022 do CPC. Ante todo o exposto REJEITO os embargos declaratórios. Dê-se regular prosseguimento ao feito, nos termos da Decisão ID n° 71284709. Intimem-se.” Pugnam os agravantes pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que serão expedidas novas requisições com base nos cálculos equivocados, isto é, cálculos que incidem desconto de imposto de renda de forma equivocada. No mérito, postulam o provimento do agravo 1) reformando in totum a decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração e homologou tacitamente os cálculos equivocados apresentados pela contadoria judicial; 1.1) cumulativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela contadoria judicia, desta vez sem a indevida incidência de imposto de renda; 2) após definidos os exatos valores a serem ressarcidos aos agravantes, bem como ocorrer o efetivo pagamento, requer-se seja autorizado o levantamento dos valores mediante transferência bancária; e 3.1) cumulativamente, que sejam destacados dos honorários contratuais no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor total a que cada credor/agravante tem direito a receber, conforme previamente formulado nas petições protocolizadas na origem. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). O cerne da controvérsia reside na (in) correção dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, sendo que a decisão originária afirma que inexiste, na planilha apresentada, qualquer desconto referente à alegada incidência de imposto de renda, tudo a redundar na detida análise dos documentos juntados aos autos originários, à confirmação (ou não) do decisum. E, tendo em vista que os próprios credores/agravantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a par de se evitar a expedição de novos requisitórios com valores que poderiam, em tese, não corresponder àqueles efetivamente devidos, defiro o pedido liminar. Atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito